Tribunal: CARF
Processo: 15540.720112/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720112/2011-10
ACÓRDÃO
1202-001.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALAXIA MARITIMA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA
FAZENDA NACIONAL
Cabe ao contribuinte a demonstração de fato impeditivo de direito da
Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto(Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720112/2011-10
2
RELATÓRIO
Pelo bem da celeridade processual, transcrevo abaixo relatório integrante do
acórdão de impugnação.

Em decorrência de ação fiscal, foram lavrados Autos de Infração para exigir da
interessada o IRPJ e a CSLL sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2007, nos montantes abaixo descritos, acrescidos de multa de 75% e juros de
mora.
(...)
Com base nos valores das receitas brutas auferidas ao longo do ano-calendário
2007, a fiscalização cotejou os valores informados em DIPJ com a(s) DCTF
entregue(s), observando o(s) pagamento(s) efetuado(s) para eventual efeito de
redução do valor da cobrança do crédito:

Portanto, cabível o lançamento de ofício do crédito tributário do IRPJ e da CSLL,
por INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO das diferenças constatadas
entre as declarações DIPJ/DCTF, após as devidas compensações dos valores
retidos/recolhidos:

Inconformada com o lançamento, do qual foi cientificada em 26/09/2011 (fl.15), a
interessada apresentou, em 25/10/2011, a impugnação de fl. 58 a 74

Em sua impugnação, a Recorrente alega uma série de matérias, tais como nulidade
do lançamento por cerceamento de seu direito de defesa, caráter confiscatório da multa imposta,
invoca a aplicação do princípio da capacidade contributiva e alega ter incluído o débito objeto do
presente processo no REFIS previsto pela Lei no 11.941/2009.
Relativamente ao REFIS, informa que aderiu ao parcelamento especial nele previsto.
Argumenta que, por foça do art. 151, VI, do CTN não há que se falar em lançamento e exigência do
crédito tributário.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720112/2011-10
3
Ao julgar a impugnação da Recorrente, a DRJ afastou todos os argumentos
constates da peça impugnatória e, relativamente ao argumento de adesão ao REFIS, a DRJ
observou que não há registros, nos sistemas informatizados da RFB de que a Recorrente tenha
aderido ao parcelamento conforme alegado.
Como se vê cabe, a interessada comprovar que houve a extinção do crédito
tributário, seja por pagamento, parcelamento ou qualquer outra forma prevista
no art.151 do CTN.
Na impugnação a interessada alega que os referidos débitos estão incluídos no
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009.
Pesquisando-se os sistemas da RFB, verifica-se que a interessada não está
incluída no citado parcelamento. Na verdade, não consta dos sistemas da RFB
qualquer parcelamento concedido no ano de 2009. No referido ano, há somente a
rescisão dos parcelamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(...)
Nos sistemas da RFB consta que foi concedido um parcelamento no âmbito do
PAEX 120 (MP 303, de 29/06/2006) em 11/09/2006., onde foram parcelados
débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Tais débitos se referem ao período entre
01/03/2003 e 31/12/2005, não compreendendo o período autuado, que se refere
ao ano-calendário de 2007. Portanto, os débitos autuados não se encontram
parcelados.
Nas fls. 90, 91, 92 e 93, consta um recibo de desistência de parcelamentos
anteriores, indicando que a interessada desistiu do Paex 120, não indica que a
empresa está inserta em qualquer outro parcelamento.
O contribuinte junta, nas fl. 89 e 95, um documento denominado de “ RECIBO DE
PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI N° 11.941 , de 27 DE MAIO DE 2009”, mas não
consta qualquer comprovação de que o pedido foi aceito.
A interessada alega que a aceitação é automática quando se efetua o primeiro
pagamento e junta comprovantes de arrecadação nas fl.97 a 131.
Na fl. 96 consta uma folha de acompanhamento de pedidos onde constam dois
tipos de débitos: parcelamento de dívidas não parceladas anteriormente e
parcelamento de saldo remanescente do Refis, Paes, Paex e Parcelamentos
Ordinários. Neste documento consta que havia irregularidades no pagamento de
prestações de 04/2011 e 05/2011, nos dois tipos de parcelamentos, o que poderia
motivar a não aceitação do parcelamento. Ressalte-se que no momento da
emissão desta folha o pedido não estava totalmente aceito, estando na situação
de “Agradando Consolidação”, ou seja, a situação do parcelamento ainda era
precária.
Atente-se que o parcelamento é um benefício concedido ao contribuinte,
cabendo a este cumprir todas as condições estabelecidas. Se tal fato não acontece
o parcelamento é negado ou cancelado de acordo com a situação do pedido,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720112/2011-10
4
tendo como conseqüência o recálculo dos débitos com os acréscimos legais
pertinentes.
Como se vê, o simples pagamento de algumas parcelas do parcelamento não
indica que houve a total aceitação do mesmo.
Ademais, caberia ao contribuinte detalhar os débitos que constariam do suposto
parcelamento. Somente apresentado os Darf é impossível se saber se os débitos
apurados estão abrangidos. Não há qualquer documento que comprove que há
débitos do ano de 2007 foram incluídos no parcelamento da Lei n° 11.941/2009.
Ressalte-se que, nas DCTF, não consta qualquer débito de IRPJ e CSLL. Se o
contribuinte não declara débitos para serem cobrados, e estes têm que ser
apurados através de fiscalização, a conseqüência lógica é que estes não constam
de qualquer parcelamento.
Em seu recurso voluntário a Recorrente limita-se a argumentar que o débito foi
objeto de inclusão no parcelamento previsto pela Lei n° 11.941/2009, sem trazer qualquer novo
documento para comprovar os fatos por ela alegados, pedindo a nulidade do acórdão de
impugnação, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
A Recorrente insiste em argumentar que incluiu os débitos objeto do presente
processo no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009. A Recorrente afirma que:
Ora, se o próprio acórdão objeto deste recurso menciona elementos suficientes
para se concluir pela inclusão dos débitos no parcelamento, não poderia ser
prolatada decisão negando provimento à impugnação apresentada para manter
integralmente a autuação.

Não foi isso que decidiu a DRJ. Em nenhum momento a Turma Julgadora a quo fez
constar do acórdão que constatou “elementos suficientes para se concluir pela inclusão dos
débitos no parcelamento”. Ao contrário disso, a DRJ entendeu que a alegação da Recorrente
carecia de comprovação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720112/2011-10
5
Aqui está o erro da Recorrente. Ao invés de dialogar com a decisão recorrida e
apresentar documentação que comprove a inclusão dos débitos no REFIS, limitou-se a argumentar
que a DRJ teria reconhecido a inclusão do débito no REFIS, alegação que não condiz com a
realidade dos autos do presente processo.
Desse modo, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 256
DF CARF MF
Original